Tribunal: TJDFT
Processo: 0749570-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciário, especialmente quanto à suficiência da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não tenha havido o efetivo recebimento da correspondência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo orientação firmada pelo STJ no julgamento repetitivo do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”.
4. É suficiente, para demonstrar a indispensável constituição em mora do devedor, a carta registrada com aviso de recebimento devolvida pelos Correios no endereço informado no contrato, com anotação de “ausente 3x”. Aplicação do precedente vinculante.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: DL n. 911/1969, art. 2o, § 2o, e art. 3o. CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.132.